Tribunal: TJES
Processo: 5008603-68.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008603-68.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE LUCAS GUIMARAES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008603-68.2025.8.08.0012
Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
ARIANE LUCAS GUIMARAES
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DO FALSO ANÚNCIO EM REDE SOCIAL. TRANSAÇÃO EFETUADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA MEDIANTE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Ariane Lucas Guimarães ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Nu Pagamentos S.A., alegando que, em 29/11/2021, foi vítima de golpe via rede social Instagram, no qual acreditou estar adquirindo eletrodomésticos de pessoa conhecida, cujos perfis haviam sido clonados. Afirma ter transferido, por PIX, o valor de R$ 3.600,00 à conta indicada pelos golpistas e, percebendo tratar-se de fraude minutos depois, acionou o serviço de atendimento da instituição financeira ré solicitando a devolução dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED), instituído pelo Banco Central. Narra que, apesar de ter fornecido boletim de ocorrência e informações solicitadas, a requerida demorou na resposta e não conseguiu reaver o valor. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil do banco réu por transferência via PIX realizada pela própria consumidora em decorrência de estelionato praticado por terceiros em rede social.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

5.
O conjunto probatório dos autos demonstra que a transferência foi efetuada voluntariamente pela autora, mediante uso de senha pessoal e intransferível, a partir de seu aparelho celular, conforme confessado. Portanto, com razão a ré em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida. Em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreende-se que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização da instituição financeira ré.

6.
Ademais, verifica-se que faltou à autora cuidado mínimo na realização do pagamento, o qual fez sem adequada checagem da idoneidade do terceiro e demais agentes envolvidos na operação, tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelo estelionatário.

7.
Quanto às providências para recuperação dos valores solicitada pela autora, a parte ré demonstra ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso na recuperação dos valores almejados, de modo que não ocorreu desídia da ré nesse particular.

8
. Assim, entende-se caracterizada a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II do CDC, o que afasta a responsabilidade da parte ré pelos prejuízos ocorridos, que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa exclusiva do consumidor, motivo pelo qual mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)